Tribunal: STF
Processo: RE 1260497
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    O recurso extraordinário não merece ser conhecido, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 15.10.2019 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 11.11.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 
    E mais: o entendimento desta Corte é no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Vejam-se, nessa linha, o RE 754.204, Rel. Min. Teori Zavascki; e o AI 799.543-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator